Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Processo : 0700524-13.2025.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição em id. 69418928. Os agravantes retornam aos autos para requerer que “a decisão agravada seja reconsiderada monocraticamente antes de 31/3/2025 sob pena de se tornar totalmente inócuo o julgamento colegiado e que o processo seja julgado IMPRETERÍVELMENTE na semana que vem, até dia 12/3/2025”. Alegam que, caso mantido o feito na pauta virtual de 20 a 27 de março de 2025, haverá perda do objeto. Todavia, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT. Vejamos: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. (Grifado) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (Grifado) [...] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. (Grifado) Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. No caso, cuida-se de petição tirada de resp. sentença proferida em ação anulatória de convocação de assembleia condominial (autos n. 0709366-04.2024.8.07.0004), que julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade da convocação da Assembleia Extraordinária impugnada, bem como de todas as deliberações nela tomadas” (id. 67744871). Segundo os autos originários, os réus/peticionantes/agravantes teriam convocado uma assembleia extraordinária de forma irregular, marcada para o dia 26/07/2024, com o objetivo de destituir o síndico. Nestes autos, os agravantes pleiteiam a tutela de urgência recursal “para que, diante da ilegitimidade ad causam na ação originária e preenchidos os demais requisitos legais, seja autorizada a realização da assembleia condominial destinada à destituição do síndico do Residencial Salvador Dali, localizado no Gama/DF e que o síndico seja compelido a publicar edital convocando a assembleia para discutir a sua destituição dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos”. (Grifado) Em análise ao pedido liminar, a Relatora natural, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o risco de dano suficiente a justificar a concessão da liminar pleiteada, indeferiu o pedido de antecipação da tutela (id. 67806760). Contra essa decisão monocrática, os agravantes interpuseram agravo interno em 30/01/2025, requerendo retratação da decisão ou a submissão do recurso ao colegiado (id. 68211555). A Relatora natural intimou o agravado para contrarrazões ao agravo interno (id. 68220280), as quais foram apresentadas (id. 68890971). Em seguida, determinou intimação dos agravantes para falar sobre as matérias arguidas em contraminuta (id. 68885397). Por fim, vindo a manifestação dos agravantes (id. 68930755), a Relatoria natural devolveu os autos para inclusão em pauta de julgamento (id. 69411424). Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito, inclusive já incluído em pauta, e não havendo fato novo, não cabe à relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido, tampouco cabe exercer, novamente, o juízo de retratação, considerando que a Relatora natural já o fez, mantendo a decisão agravada, ao devolver os autos para pauta. A propósito, a concessão da tutela de urgência recursal pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o art. 300 do CPC. Portanto, a simples urgência informada, que sequer constitui fato novo, não determina reapreciação do pedido liminar. Além disso, sem olvidar que há prazo processual a ser atendido previamente em relação aos processos pautados, não é possível o julgamento deste feito “até dia 12/3/2025”, como querem os agravantes. Ante o exposto, nada há a prover por esta relatoria eventual quanto ao pedido de id. 69418928. Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual